Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745061-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA AGRAVADO: THADEU ELIAKIN DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Na petição ID 65896185, a agravante consigna a desistência do presente recurso. Necessário, no entanto, que seja comprovado que o advogado que assinou a petição dispõe de poderes para desistir, conforme previsto no art. 105 do Código de Processo Civil – CPC, visto que não foi localizada procuração nesses termos. Intime-se, pois, a agravante para que adote a providência supracitada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator